Tribunal: TJBA
Processo: 8009210-34.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009210-34.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

APELADO: FRUTOS TROPICALES BRASIL 2 LTDA

Advogado(s)
:
MARCELLA ARAUJO BASTOS, LARISSA SILVA BORGES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o desbloqueio de conta corrente de titularidade da autora e condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral.

2.
A sentença reconheceu a irregularidade do encerramento unilateral da conta bancária sem prévia notificação e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o encerramento unilateral de conta corrente, sem prévia notificação e sem motivação idônea, configura falha na prestação do serviço bancário; e (ii) saber se, em se tratando de pessoa jurídica, estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

4.
O encerramento unilateral de conta corrente ativa, sem comunicação prévia e sem justificativa idônea, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

5.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do encerramento da conta, limitando-se a alegações genéricas e à apresentação de documento dirigido a pessoa jurídica diversa da autora.

6.
O dano moral à pessoa jurídica não é presumido, exigindo prova concreta de abalo à honra objetiva, à imagem ou à credibilidade perante terceiros.

7.
Ausente demonstração de prejuízo à reputação ou ao bom nome da empresa autora, os transtornos operacionais decorrentes do encerramento da conta não extrapolam a esfera dos meros dissabores, sendo indevida a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a determinação de restabelecimento da conta corrente.

Tese de julgamento:
“1. O encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação e sem motivação idônea configura falha na prestação do serviço bancário. 2. O dano moral à pessoa jurídica não se presume e depende de prova concreta de abalo à honra objetiva, à imagem ou à credibilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 373; CC, art. 421; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.219.357/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.10.2023; TJ-MG, AC nº 10000205117088003, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 20.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°
8009210-34.2024.8.05.0146
, em que figuram como Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e Recorrid
o
FRUTOS TROPICALES BRASIL 2 LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

0
7